Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o CPC não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia.

2. O fato de o devedor receber remuneração superior à média nacional, por si só, não tem o condão de afastar a impenhorabilidade, porquanto não restou demonstrado que a penhora, ainda que de parte do salário, não irá comprometer a sua subsistência.

3. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento desprovido.